Tribunal: STF
Processo: HC 245093
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em favor de Aloisio Arneiro da Cruz Junior, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 2102448/MG (2023/0376786-9).



    A impetrante diz que “o paciente foi condenado como incurso nas sanções do art. 155 c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, pela subtração de 02 pares de sandálias havaianas, no valor total de R$ 45,50.”



    Alega que “A defesa interpôs recurso de apelação, requerendo a absolvição do paciente com fundamento na atipicidade material da conduta, sob a aplicação do princípio da insignificância.”



    A apelação foi inexitosa. O recurso especial teve a mesma sorte.



    Nesta Corte, a DPE requer a “concessão da ordem de habeas corpus, para que seja reformado o v. acórdão guerreado, a fim de absolver o paciente da acusação tipificada no art. 155, caput do Código Penal, face à atipicidade material da conduta imputada. Subsidiariamente, caso não se entenda pela aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, que seja ao menos aplicado o regime ABERTO em favor do paciente, em conformidade com entendimento exarado no HC 123.108.”



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de não reconhecer, salvo casos excepcionais, a insignificância da conduta quando o réu for reincidente. No caso em análise, o agravante é multirreincidente específico em crimes contra o patrimônio, tendo sido destacadas pelo menos outras três condenações.



    Confiram-se os seguintes trechos da sentença e do acórdão recorrido (fls. 139 e 250/253 – grifo nosso): Sentença



    [...] O réu é multirreincidente, ostentando em sua CAC (ID 8158913046 — PP. 10/15) condenações definitivas anteriores nos autos 4646837- 43.2007.8.13.0024, 6872555-24.2007.8.13.0024 e 002408229077-6, todas aptas a configurar a circunstância agravante prevista no art. 61, I, do CP, na forma dos arts. 63 e 64 também do CP. 



    Diante da pluralidade de condenações, para fins de dosimetria, serão também valorados negativamente os antecedentes na primeira fase, sem prejuízo da consideração da multirreincidência na segunda fase, afastada a situação prevista na Súmula 241 do STJ diante da inexistência de bis in idem. [...] 



    Acórdão 



    [...] Em todo caso, ainda que se considerasse o princípio da insignificância como sendo recepcionado pelo ordenamento jurídico pátrio, sua incidência não caberia na espécie, em razão da acentuada reprovabilidade da conduta do acusado, derivada de seu histórico criminal. 



    O acusado não faria jus à sua aplicação, uma vez que os elementos de prova deste processo demonstram que a conduta do recorrente não pode ser interpretada como “materialmente atípica”. 



    Se por um lado o aspecto objetivo da conduta (considerado, sob o prisma da insignificância, como o valor pecuniário da res furtiva), realmente se mostra inexpressivo, entende-se que, por outro prisma, analisando a prática delitiva sob o aspecto subjetivo (assim considerada a condição pessoal do agente), tem-se que a Certidão de Antecedentes Criminais acostada aos autos demonstra que o acusado ALOÍSIO ARNEIRO DA CRUZ JÚNIOR é multirreincidente, ou seja, já se envolveu em práticas delitivas anteriores (f. 10/14, doc. de ordem 10), particularidade que torna temerário afirmar que sua conduta seria materialmente atípica. 



    [...] No caso dos autos, a Certidão de Antecedentes Criminais (f. 10/14, doc. de ordem 10) demonstra que o acusado ostenta registro de três (03) Sentenças Penais condenatórias com trânsito em julgado anterior ao fato narrado na denúncia, de modo que se afigura perfeitamente possível utilizar uma (01) das referidas condenações para exasperar a pena-base, reservando-se as condenações remanescentes para forjarem, juntas, e de forma mais expressiva, a agravante da reincidência. A propósito, a jurisprudência deste EGRÉGIO SODALÍCIO: [...] 



    Desse modo, o acórdão recorrido adotou solução que está em sintonia com o entendimento desta Corte... (www.stj.jus.br)



    No caso dos autos, penso que tem razão a DPE.



    Em que pese a extensa ficha criminal do paciente, verifico que, no caso concreto, o furto de simples dois pares de sandálias, que foram restituídas ao Supermercado Panelão, não se reveste de gravidade tamanha a justificar a intervenção do Direito Penal. (eDOC 2, p. 27)



    Tenho dito que, para o reconhecimento de causa de exclusão de tipicidade ou ilicitude, são irrelevantes, em tese, os dados da vida pregressa do acusado.



    Seja lá qual for a teoria do delito adotada, a primariedade/reincidência não é elemento da tipicidade, mas circunstância afeta à individualização da pena, motivo por que não faz qualquer sentido indagar, para o reconhecimento de atipicidade, se o réu é primário ou se há ações penais em curso, salvo se fracionadas as condutas contra a mesma vítima, apenas com o propósito de dar ao delito o caráter de insignificante. Veja-se:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Princípio da insignificância. Furto de três desodorantes. Reincidência. 3. O princípio da insignificância é excludente da própria tipicidade. 4. A primariedade/reincidência não é elemento da tipicidade, mas circunstância afeta à individualização da pena, motivo por que não faz qualquer sentido indagar, para o reconhecimento de atipicidade, em tese, se o réu é primário. 5. Agravo regimental improvido. (AgR n HC 212.351, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2022)



    Destaco, ainda, que, no caso em apreço, não houve sequer prejuízo material, pois os dois pares de sandálias foram devolvidos à vítima, mais um motivo pelo qual deve incidir, por conseguinte, o postulado da bagatela, sobretudo porque a consequência nuclear do crime patrimonial é acrescer o patrimônio do autor e minorar o da vítima. (eDOC 2, p. 27)



    Nesses termos, tenho que, a despeito de restar patente a existência da tipicidade formal (perfeita adequação da conduta do agente ao modelo abstrato previsto na lei penal), não incide, no caso, a material, que se traduz na lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado, sendo atípica a conduta imputada.



    Ademais, tenho que as circunstâncias do caso concreto demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Ante o exposto, concedo a ordem para afastar a tipicidade material do delito e determinar a absolvição do paciente.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente